Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-74.2024.8.11.0108
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000398-74.2024.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (RECORRENTE), SAMIRA BROLLO PINNA - CPF: 100.761.537-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ARISLENE ALVES GOMES - CPF: 591.403.802-20 (ASSISTENTE), CLAYTON RIBEIRO - CPF: 064.680.361-19 (ASSISTENTE), BRUNA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 052.788.871-09 (ADVOGADO), ANA NELLY DE MOURA KAPTEINAT CAMPOS - CPF: 054.776.681-56 (ADVOGADO), JADSON BRYAN GOMES E GOMES (ASSISTENTE), WELLINGTON SANTOS DE MELO - CPF: 618.325.363-43 (ASSISTENTE), ANDERSON BARRETO DA LUZ - CPF: 084.034.939-40 (ASSISTENTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ASSISTENTE), HELIO DOS SANTOS (ASSISTENTE), JOSE WELLINGTON MOURA DAS NEVES - CPF: 022.181.745-02 (ASSISTENTE), MAXSUEL AMERICO VALADAO - CPF: 930.854.352-04 (ASSISTENTE), JOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 085.281.144-65 (VÍTIMA), RIQUELME SOUSA FELIX - CPF: 090.045.233-16 (VÍTIMA), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I, III E IV (PRIMEIRA VÍTIMA); ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I, III E IV (SEGUNDA VÍTIMA) C/C ARTIGO 29 (CONCURSO DE PESSOAS), TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69, DO CP) – PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL – IMPROCEDÊNCIA – EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – CÓDIGO ‘HASH’ DISPONIBILIZADO – INTEGRIDADE DO CONTEÚDO PRESERVADA – MEIO LÍCITO DE OBTENÇÃO DE PROVA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CADÁVERES ENCONTRADOS EM ESTADO DE DECOMPOSIÇÃO – RECONHECIMENTO POR TESTEMUNHA – AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO CRIME – VESTES COINCIDENTES COM AS EXIBIDAS NOS VÍDEOS DE EXECUÇÃO – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE – IMPRONÚNCIA – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ART.413 DO CPP – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A quebra da cadeia de custódia não é automática pela mera alegação defensiva genérica, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa e inconsistências palpáveis na coleta e preservação do material probatório, o que não ocorreu no caso em análise.

A inexistência de exame de DNA não inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva quando há conjunto probatório suficiente para identificação das vítimas, incluindo, o reconhecimento de cadáver, auto de constatação e coincidência das vestes com registros audiovisuais do crime.

Havendo elementos de convicção quanto à materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, sendo o Tribunal do Júri o juízo natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao juiz togado adentrar no mérito da causa nesta fase processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Robson Junio Jardim dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos no 1000398-74.2024.8.11.0108, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV (vítima
Joel
); artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV (vítima
Riquelme
) c/c artigo 29 (concurso de pessoas), todos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material (artigo 69, do CP)
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (sentença – Id. 265149890).

Nas razões recursais, a defesa alega, preliminarmente, a ilicitude das provas digitais obtidas pela extração de dados de aparelhos celulares, sustentando a ocorrência de quebra da cadeia de custódia. Argumenta que não foi apresentado o código
hash
para verificação da integridade do conteúdo extraído, não constam nos autos os números dos lacres e deslacres dos invólucros que acondicionaram as provas, não foram demonstrados os critérios utilizados na extração dos dados e não foram juntados aos autos os atos formais de transferência da posse das provas desde sua apreensão.

No mérito, aduz a ausência de materialidade delitiva, sustentando que não foi realizado exame de DNA para comprovar que os corpos encontrados em avançado estado de decomposição pertenciam às vítimas
Joel Pereira da Silva
e
Riquelme Souza Félix
. Sustenta, ainda, inconsistências no auto de constatação do local do crime e no laudo de exame pericial realizado pela Politec. Por fim, alega que seria impossível a identificação dos corpos pela testemunha Anderson Barreto da Luz.

Requer o reconhecimento da ilicitude das provas, com seu consequente desentranhamento, o desentranhamento de áudio juntado pelo Ministério Público, a impronúncia do recorrente por ausência de materialidade ou, subsidiariamente, sua absolvição sumária com fundamento no artigo 415, I, do Código de Processo Penal (Id. 265149905).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, quanto à preliminar, que os atos praticados pela autoridade policial são revestidos de fé pública e gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não havendo nos autos elementos concretos que apontem para violação da cadeia de custódia. Quanto ao mérito, sustenta a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia, afirmando que o recorrente confessou em juízo a prática delitiva (Id. 265149908).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 268513777), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. PRETENDIDA NULIDADE DA EXTRAÇÃO DE DADOS DO CELULAR. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INVIABILIDADE. EXTRAÇÃO DE DADOS E QUEBRA DE SIGILO DEVIDAMENTE AUTORIZADA. DADOS EXTRAÍDOS COM INDICAÇÃO DO CÓDIGO HASH NO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PROVA LÍCITA. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE INDENTIFICAÇÃO DOS CORPOS. IMPROCEDENTE. AUTO DE CONSTATAÇÃO DAS VÍTIMAS. LAUDO DE NECRÓPSIA. MENSAGENS DE TEXTO INDICANDO OS ALVOS DOS CRIMES. FOTOGRAFIAS E VÍDEOS DOS ATOS DE EXECUÇÃO. DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. PLEITO SUBSDIÁRIO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSIDADE PROBATÓRIA. CONFISSÃO JUDICIAL DO RECORRENTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Robson Junio Jardim dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos no 1000398-74.2024.8.11.0108, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV (vítima
Joel
); artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV (vítima
Riquelme
) c/c artigo 29 (concurso de pessoas), todos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material (artigo 69, do CP)
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

PRELIMINAR

ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL

O recorrente alega nulidade das provas digitais obtidas por meio da extração de dados de aparelhos celulares apreendidos, sustentando quebra da cadeia de custódia.

A cadeia de custódia é o conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte, conforme definição do artigo 158-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

O propósito da preservação da cadeia de custódia é garantir a idoneidade e a rastreabilidade dos elementos probatórios, assegurando sua confiabilidade ao longo de todo o processo penal.

Contudo, para que se reconheça a quebra da cadeia de custódia e, consequentemente, a ilicitude da prova, não basta a mera alegação genérica de descumprimento de formalidades. É necessário demonstrar efetivamente em que medida as supostas falhas comprometeram a integridade ou autenticidade do material probatório, bem como qual o prejuízo concreto causado à defesa.

No caso em exame, conforme bem apontado no parecer ministerial, os dados utilizados para apuração dos crimes derivam do telefone celular do recorrente
Robson Junio Jardim dos Santos
, após devida autorização judicial para quebra de sigilo de dados, nos autos n.o 1007988-83.2022.8.11.0040, que tramitou perante a 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, no âmbito da operação "Dissidência", conforme Relatório Policial 2024.13.6835 (Id. 265147773).

O mesmo relatório policial demonstra que a extração de dados ocorreu mediante utilização do sistema da empresa
Cellebrite
, amplamente reconhecido e utilizado nesse tipo de procedimento, tendo sido a metodologia devidamente exposta às partes.

Ademais, contrariamente ao alegado pela defesa, constata-se a presença do Laudo Pericial 2.10.2022.51443-01, referente à extração de dados do celular de
Robson Junio Jardim dos Santos
(Id. 265147770), no qual consta expressamente o código
hash
das informações extraídas do aparelho, alertando sobre a possibilidade de consulta da integridade dos dados através do referido código.

O código ‘
hash’
é justamente o mecanismo técnico que garante a integridade das informações digitais, funcionando como uma espécie de "impressão digital" do arquivo, permitindo verificar se houve qualquer tipo de alteração no conteúdo após a extração dos dados.

De igual modo, o Relatório Policial traz a informação de que os dados extraídos do telefone celular do recorrente encontram-se intactos, isto é, com sua integridade preservada (fl. 17, Id. 265147773).

Verifica-se ainda que houve autorização judicial para compartilhamento de provas do I.P. n.o 98.4.2023.17164, constantes nos autos de n.° 1006896-77.2024.8.11.0015, em trâmite na 5a Vara Criminal de Sinop/MT (Id. 265149818), demonstrando a regularidade no acesso e na utilização das provas.

Quanto a esse tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que:

[...] A quebra da cadeia de custódia não acarreta nulidade automática da prova, devendo ser demonstrada a perda de confiabilidade e o prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC n. 996.954/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

No mesmo sentido:

[...] "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser sopesadas com os demais elementos probatórios, não implicando nulidade automática da prova quando preservada sua idoneidade". (AgRg no RHC n. 208.156/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025). [...]
(AgRg no HC n. 1.000.965/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

No caso concreto, o recorrente limita-se a fazer alegações genéricas, sem apontar nenhum elemento concreto que indique efetiva violação da integridade ou autenticidade do material coletado. Não demonstra inconsistências no conteúdo extraído ou dificuldade de acesso às informações, tampouco indica quais prejuízos específicos teriam sido causados ao exercício de sua defesa.

Ressalte-se que os dados obtidos foram disponibilizados durante a instrução processual e submetidos ao contraditório, tendo o recorrente ampla oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo.

Portanto, não havendo elementos concretos que indiquem quebra da cadeia de custódia e ausente comprovação de prejuízo à defesa, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao pedido de desentranhamento do áudio juntado pelo Ministério Público em alegações finais (Id. 173841376), verifico que tal prova integra o conjunto probatório regularmente produzido nos autos, não havendo fundamentação jurídica que justifique seu desentranhamento pelo simples fato de também ter sido utilizada em outro processo. O princípio da comunhão das provas permite que uma mesma prova seja valorada em diferentes processos, desde que obtida por meios lícitos e submetida ao contraditório, como é o caso dos autos.

MÉRITO

O recorrente busca sua absolvição sumária ou impronúncia, sustentando ausência de materialidade delitiva, sob o argumento de que não foi realizado exame de DNA para comprovar que os corpos encontrados em avançado estado de decomposição e decapitados pertenciam às vítimas
Joel Pereira da Silva
e
Riquelme Souza Félix
.

A materialidade delitiva, como se sabe, consiste na demonstração da ocorrência do fato criminoso, ou seja, na prova da existência do crime. No caso do homicídio, significa comprovar que houve a morte da vítima como resultado da conduta do agente.

De acordo com o artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. No entanto, o próprio CPP estabelece, em seu artigo 167, que, não sendo possível a realização do exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

No caso em análise, ainda que não tenha sido realizado exame de DNA para identificação inequívoca das vítimas, há nos autos elementos suficientes para comprovar a materialidade delitiva. Como bem destacado no parecer ministerial, a materialidade encontra-se estampada no Laudo Pericial da Extração de Dados (Id. 265147770), Relatório de Investigação Policial (Id. 265147773), Auto de Reconhecimento de Cadáver (fl. 32, Id. 265147774), Auto de Constatação do Local do Crime (fls. 12/21, Id. 265147776), Laudos de Necropsia das Vítimas (fls. 28/39, Id. 265147776), Mídia em Vídeos mp4 – contendo o registro das execuções das vítimas (Ids. 265147779, 265147780, 265147781, 265147782, 265147782, 265149763 e 265149764), Relatório de Extração de Dados da Cellebrite (Id. 265149766), bem como nos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Com relação à identificação das vítimas, há nos autos o Auto de Reconhecimento de Cadáver (fl. 32, Id. 265147774), realizado por Anderson Barreto da Luz, pessoa próxima das vítimas
Joel Pereira da Silva
e
Riquelme Souza Felix
.

Destaco, ainda, que apesar do avançado estado de decomposição dos corpos, as vestimentas fotografadas no Auto de Constatação do Local do Crime (fls. 12/21, Id. 265147776) são idênticas às roupas registradas nos vídeos em que foram gravadas as execuções, permitindo assim a correta identificação das vítimas.

O Relatório de Investigação Policial apontou que
Robson Junio Jardim dos Santos
consultou os antecedentes das vítimas, tidas como alvos previamente determinados das execuções (Id. 265147773). Ademais, o relatório investigativo demonstrou, mediante extração de dados, a existência de fotografias das vítimas durante as conversas que determinavam suas execuções, momentos antes dos acontecimentos delitivos.

Nesse contexto, as circunstâncias fáticas dos crimes de homicídios e as provas técnicas colhidas são suficientes para identificação das vítimas e, consequentemente, para comprovação da materialidade delitiva.

Acrescente-se a isso a confissão judicial do recorrente (Id. 265149861), que reforça o juízo de admissibilidade acerca da materialidade.

Sobre esse tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"[...] A falta do laudo de exame de corpo de delito, por si só, não se traduz em carência de prova da materialidade delitiva, contanto que haja outras evidências capazes de comprovar a efetiva ocorrência do delito, a exemplo da confissão judicial do recorrente noticiando ter esfaqueado as duas vítimas, fato este também comunicado ao magistrado por ambas."
(N.U 0003514-84.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 02/07/2024)

Portanto, não prospera a alegação de ausência de materialidade delitiva, pois o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a ocorrência dos crimes de homicídio, mesmo sem a realização de exame de DNA.

De igual modo, não merece acolhimento o pedido de impronúncia por suposta insuficiência de provas.

De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A pronúncia é decisão de natureza processual, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, não adentrando ao mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, cuja análise definitiva é reservada ao Conselho de Sentença. Nessa fase processual, havendo dúvida razoável quanto à autoria, deve o réu ser pronunciado para que a questão seja decidida pelo juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

No caso concreto, há elementos de convicção suficientes para admitir a acusação e submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Como já mencionado, o próprio recorrente confessou judicialmente a prática delitiva, afirmando categoricamente que teria ordenado a morte e decapitação das vítimas (Id. 265149861).

Além disso, o Delegado de Polícia Guilherme Pimenta Negri, ouvido em sede policial, detalhou toda a suposta dinâmica do crime e explicou as diligências realizadas durante as investigações, apontando o recorrente como um dos mandantes dos crimes contra as vítimas e um dos líderes do “Comando Vermelho” na região de Tapurah/MT.

O relatório de extração de dados apresentou as supostas conversas realizadas durante a prática dos crimes, bem como, em tese,

os motivos, as circunstâncias fáticas e as identidades dos mandantes dos atos criminosos (Id. 265149766).

Como bem evidenciado, esses diferentes elementos são suficientes para demonstrar indícios suficientes de autoria delitiva, nesta etapa processual, fundamentando o juízo de admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

[...] “1. Na fase da pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não sendo exigível certeza quanto à responsabilidade penal. 2. A ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por prova testemunhal, conforme art. 167 do CPP. 3. Nos termos do art. 155 do CPP, é possível a consideração de elementos colhidos na investigação quando se tratar de prova irrepetível. 4. A pronúncia deve ser proferida sempre que houver substrato probatório mínimo a embasar a acusação.” [...]
(N.U 0000263-70.2012.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

No mesmo sentido:

[...] A pronúncia constitui decisão interlocutória, com natureza de juízo de admissibilidade, destinada a submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. [...] “A absolvição sumária com base na legítima defesa exige comprovação inequívoca e incontroversa de seus requisitos legais, o que não se constata na fase de pronúncia.” “O juízo de pronúncia deve se limitar à verificação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sendo vedada a antecipação de mérito sobre teses defensivas.” [...]
(N.U 0008487-98.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

Como se vê, a materialidade do crime e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nesta fase processual, sendo o Tribunal do Júri o órgão constitucionalmente competente para o julgamento do mérito da causa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito

a preliminar
de nulidade por quebra da cadeia de custódia e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto por
Robson Junio Jardim dos Santos
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025